Tribunal: TJPA
Processo: 0005625-04.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005625-04.2012.8.14.0301

APELANTE: TRIP LINHAS AEREAS

APELADO: EMINY FRANCINEIA MARTINS FONSECA, IVANETE DA SILVEIRA ALVES, CLEIDE NAZARE DA SILVA LEDO, ALCINA RUBIA FERREIRA CALDAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – VOO CANCELADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COMPRA DE OUTRA PASSAGEM AÉREA – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando as provas dos autos, inexistem dúvidas de que houve falha na prestação de serviço do transporte aéreo, tendo a empresa requerida cancelado voo que, inclusive, já havia sido remarcado, sem maiores explicações, não tendo a ré sequer prestado qualquer assistência, considerando que as autoras tiveram que comprar nova passagem aérea em outra empresa.

2-
Não há dúvidas, portanto, de que semelhante situação gera inúmeros dissabores aos envolvidos, sobretudo porque, como é sabido, toda e qualquer viagem é cercada dos preparativos necessários, tais como o empenho de recursos e a dedicação de tempo no planejamento.

3-
No concerne ao dano material, este restou suficientemente demonstrado, uma vez que em razão da falha no serviço da recorrente, as autoras tiveram que adquirir novas passagens por conta própria, desembolsando o valor para compra de nova passagem, tudo devidamente demonstrado nos autos.

4-
Em relação aos danos morais, os fatos narrados na inicial provocaram transtornos e angústias, que excederam o mero dissabor ou contrariedade, importando em
dano
moral indenizável, tendo a indenização caráter mais punitivo do que compensatório.

5-
No que concerne ao
quantum
indenizatório observa-se que a importância fixada a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A (SUC
ESSORA DA EMPRESA TRIP LINHAS AÉREAS S/A)

e apeladas

EMINY FRANCINEIA MARTINS FONSECA, IVANETE DA SILVEIRA ALVES, CLEIDE NAZARÉ DA SILVA LEDO E ALCINA RUBIA FERREIRA CALDAS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A (SUCESSORA DA EMPRESA TRIP LINHAS AÉREAS S/A)
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
julgou procedente a demanda, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 2.162,12 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e doze centavos), corrigido desde a data do efetivo prejuízo, acrescido de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês desde a citação, condenando ainda, a empresa requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,

tendo como ora apeladas
EMINY FRANCINEIA MARTINS FONSECA, IVANETE DA SILVEIRA ALVES, CLEIDE NAZARÉ DA SILVA LEDO E ALCINA RUBIA FERREIRA CALDAS
.

As autoras, ora apeladas, ajuizaram a ação acima mencionada, alegando que tiveram cancelado seu voo sem maiores explicações, o que culminou na compra de novas passagens em outra companhia aérea, razão pela qual pugnaram pela condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 12170045) que julgou procedente a demanda.

Inconformada,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A (SUCESSORA DA EMPRESA TRIP LINHAS AÉREAS S/A)
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 12170046), alegando a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a reparação civil pleiteada pela parte autora.

Salienta que todos os transtornos passados pelas recorridas decorreram de uma eventualidade sobre qual a empresa não tem qualquer gerência.

Sustenta a ocorrência de mero aborrecimento que não geram a qualquer ofensa à imagem, ressaltando ainda, subsidiariamente, a necessidade de minoração do quantum fixado à título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº 12170066), as apeladas refutam todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 13696396).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise de configuração ou não de ato ilícito perpetrado pela empresa requerida apto a ensejar reparação civil pleiteada pelas autoras.

Inicialmente, cumpre esclarecer que há, no caso em tela, típica relação de consumo, sendo as autoras consumidoras e a ré fornecedora de serviços de transporte aéreo, conforme estipulado nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa ao Consumidor.

O art.
14
do
CDC
, além de reconhecer a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, prevê o dever de reparar os danos causados aos consumidores, por falhas relativas ao fornecimento dos serviços, independentemente de comprovação de culpa, exigindo apenas a prova do
dano
e o nexo causal com o serviço defeituoso.

Analisando as provas dos autos, inexistem dúvidas de que houve falha na prestação de serviço do transporte aéreo, tendo a empresa requerida cancelado voo que, inclusive, já havia sido remarcado, sem maiores explicações, não tendo a ré sequer prestado qualquer assistência, considerando que as autoras tiveram que comprar nova passagem aérea em outra empresa.

Cumpre ressaltar que no presente caso, a empresa requerida não se desincumbiu de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, prevista no art.
14
,
§ 3º
,
II
, do
CDC
.

Não há dúvidas, portanto, de que semelhante situação gera inúmeros dissabores aos envolvidos, sobretudo porque, como é sabido, toda e qualquer viagem é cercada dos preparativos necessários, tais como o empenho de recursos e a dedicação de tempo no planejamento.

Dessa forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO - COMPROMISSO PROFISSIONAL PREJUDICADO - DANO MATERIAL COMPROVADO. Com efeito, o atraso e o cancelamento dos vôos, bem como a falta de assistência ao consumidor, criaram uma situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico, o que evidencia a ocorrência efetiva do dano moral. Comprovado o desfazimento do negócio em razão do cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação por dano material.
(TJ-MG - AC: 10000204614564001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DO TJPE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. - O fornecedor possui responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), sendo certo que as circunstâncias inerentes à própria atividade, tais como a manutenção das aeronaves, não são aptas a afastar o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais comprovadamente provenientes do cancelamento do voo, e pelos danos morais presumidos do próprio fato.- Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção às peculiaridades fáticas do caso concreto, a fim de compensar o consumidor lesado sem ocasionar o seu enriquecimento indevido.- Precedentes do TJPE.
(TJ-PE - APL: 4519317 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 13/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2019)

No concerne ao dano material, este restou suficientemente demonstrado, uma vez que em razão da falha no serviço da recorrente, as autoras tiveram que adquirir novas passagens por conta própria, desembolsando o valor para compra de nova passagem, tudo devidamente demonstrado nos autos.

Em relação aos danos morais, é evidente que a conduta da ré acarretou prejuízos de ordem moral aos autores, o que lhes impõe o dever de reparação.

O
dano
moral, no caso, decorreu não só da falha na prestação dos serviços, como também, em decorrência dos transtornos, indignação e angústia sofridos pelas autoras.

Desta feita, os fatos narrados na inicial provocaram transtornos e angústias, que excederam o mero dissabor ou contrariedade, importando em
dano
moral indenizável, tendo a indenização caráter mais punitivo do que compensatório.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que a importância fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou procedente a demanda indenizatória, condenando a empresa requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Por oportuno, determino a exclusão da TRIP LINHAS AÉREAS do polo passivo, em razão da incorporação do acervo líquido cindido pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, sucessora legal.

É COMO VOTO.

Belém, 29/06/2023